Tribunal: STJ
Processo: 1023111-21.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707312 - MT(2024/0285518-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS REQUERIDOS.
. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.
. No caso dos autos, assiste razão ao embargante, tendo
1.1
em vista a omissão do acórdão sobre a) a existência de termos
de quitação juntados aos autos e a presença de eventual motivo
para afastar sua validade; b) a existência de etapa contratual
efetivamente concluída pelo escritório ora embargado, para a qual
não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e
que ainda esteja pendente de pagamento.
. Identificada a existência de omissão, contradição,
2
obscuridade ou erro material não sanados no acórdão proferido
pelo Tribunal local, a despeito da interposição de embargos de
declaração, acerca de questão relevante ao julgamento da lide, é
de rigor o reconhecimento de violação do
do
,
art. 1022
CPC/2015
por negativa de prestação jurisdicional. Como consequência, de
rigor a determinação de retorno dos autos à origem para que se
realize novo julgamento.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes,
3.
a fim de dar provimento ao agravo interno para dar parcial
Documento eletrônico VDA56164562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dbfe2e03-4ae9-44c3-a6bb-12ba15fa0b19

provimento ao recurso especial, de modo a anular o acórdão que
julgou os embargos de declaração, com a consequente devolução
dos autos ao Tribunal
, a fim de que profira novo
a quo
julgamento, sanando as omissões ora apontadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
14/04/2026
22/04/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dbfe2e03-4ae9-44c3-a6bb-12ba15fa0b19

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.707.312 / MT
Número Registro: 2024/028551-87
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10231112120228110041
Sessão Virtual de 26/08/2025 a 01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
ASSUNTO
: INADIMPLEMENTOOBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTODIREITO CIVIL -
INADIMPLEMENTOOBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 46ed345c-33bb-473d-8f5a-2ce349c672c0

Documento eletrônico VDA50100182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 46ed345c-33bb-473d-8f5a-2ce349c672c0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707312 - MT(2024/0285518-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS REQUERIDOS.
. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.
. No caso dos autos, assiste razão ao embargante, tendo
1.1
em vista a omissão do acórdão sobre a) a existência de termos
de quitação juntados aos autos e a presença de eventual motivo
para afastar sua validade; b) a existência de etapa contratual
efetivamente concluída pelo escritório ora embargado, para a qual
não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e
que ainda esteja pendente de pagamento.
. Identificada a existência de omissão, contradição,
2
obscuridade ou erro material não sanados no acórdão proferido
pelo Tribunal local, a despeito da interposição de embargos de
declaração, acerca de questão relevante ao julgamento da lide, é
de rigor o reconhecimento de violação do
do
art. 1022
CPC/2015,
por negativa de prestação jurisdicional. Como consequência, de
rigor a determinação de retorno dos autos à origem para que se
realize novo julgamento.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes,
3.
a fim de dar provimento ao agravo interno para dar parcial
Documento eletrônico VDA55812481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 1fa1e8a3-85c7-400f-82e6-095296bbd7f9

provimento ao recurso especial, de modo a anular o acórdão que
julgou os embargos de declaração, com a consequente devolução
dos autos ao Tribunal
, a fim de que profira novo
a quo
julgamento, sanando as omissões ora apontadas.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI
Cuida-se de
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG - RELATOR):
embargos de declaração interposto pelo
, em face do
BANCO BRADECO S.A.
acórdão de fls. 1646-1653, e-STJ, da lavra desta e. Turma, que negou provimento
ao agravo interno em recurso especial manejado pela ora embargante.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafiou acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado (fls. 1154-1155, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO
ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO
CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DE
HONORÁRIOS
PELOS
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
EFETIVAMENTE PRESTADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO – RECURSO DO
DESPROVIDO – RECURSO DA
BANCO/RÉU
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de
inépcia da inicial e carência de ação arrimada na suposta existência de previsão
de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese
versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do
§2o, da
art. 22,
Lei no 8.906/1994.
2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento
de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da
ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a
avença é rescindida antecipadamente pelo contratante” (STJ - Terceira Turma -
AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.073.253/MT,
julgado em
.
15/8/2022)
3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se
nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as
circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o
tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.
Inteligência do art.
§2o, do CPC, analogicamente, do
§2o, da
art. 85,
art. 22,
e do princípio da razoabilidade.
Lei no 8.906/1994,

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 1263, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55812481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 1fa1e8a3-85c7-400f-82e6-095296bbd7f9

Em suas razões de recurso especial (fls. 1266-1291, e-STJ), a parte
recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos seguintes artigos:
a) 1022, II, do CPC, diante de omissão da Corte local ao desconsiderar o
contrato de honorários formalizado entre as partes, no qual se preceitua a forma de
pagamento em caso de rescisão;
b) 22, § 2o, da
por ter determinado o pagamento de
Lei 8906/1994,
honorários contratuais ainda que não haja êxito nos casos indicados na ação proposta.
Contrarrazões às fls. 1413-1422, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls.
e-STJ), dando ensejo ao agravo de fls. 1508-1531, e-STJ.
1482/1504,
Contraminuta às fls. 1546-1556, e-STJ.
Em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame do contexto fático-probatório
dos autos (fls. 1593-1598, e-STJ).
Inconformado, o agravante interpôs o agravo interno (fls. 1602-1610, e-STJ),
oportunidade em que reiterou a negativa de prestação jurisdicional, por ausência de
fundamentação elucidativa no acórdão impugnado, e omissão na apreciação da
matéria atinente à forma de remuneração prevista no contrato de prestação de serviços
advocatícios. Argumentou, em síntese, que houve desconsideração das cláusulas
contratuais que previam remuneração por êxito e que a decisão não abordou
adequadamente os aspectos relevantes da demanda, especialmente a existência de
quitação dos honorários contratuais.
Contraminuta apresentada às fls. 1617-1626, e-STJ.
Decisão proferida por esta Corte Colegiada para, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto de lavra deste signatário (fls. 1646-1653, e-
STJ).
Foram opostos os presentes embargos declaratórios (fls. 1646-1662),
pugnando pelo seu conhecimento e acolhimento, com efeitos infringentes, a fim de que
sejam examinados todos os aspectos relevantes para deslinde da controvérsia.
Contrarrazões às fls. 1667-1676, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Documento eletrônico VDA55812481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 1fa1e8a3-85c7-400f-82e6-095296bbd7f9

O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG - RELATOR): Os presentes
aclaratórios opostos merecem acolhimento, com efeitos infringentes, conforme os
fundamentos a seguir.
1. Conforme relatado, a parte insurgente apontou violação aos artigos
1.022, II, do CPC e ao artigo 22, § 2o, da
De início, sustentou
Lei 8906/199.
que o
acórdão que julgou os aclaratórios não sanou as omissões apontadas, embora
relevantes para o deslinde da controvérsia.
Em suma, a parte ora embargante apontou que a decisão restou omissa
quanto aos seguintes pontos suscitados: (a) a validade do contrato e da previsão de
remuneração escalonada, inclusive em caso de rescisão; (b) a existência de
condição suspensiva para o pagamento dos honorários de êxito; (c) omissão sobre
a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente
prestados pelo agravado; (d) a impossibilidade de ajuizamento de ação de
arbitramento com fundamento no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, quando existe
contrato escrito estipulando a forma de pagamento; e (e) omissão, erro material e
contradição quanto ao valor arbitrado.
Sustentou, dessa forma, a existência de um contrato escrito entre as partes,
colacionando inúmeras cláusulas contratuais que previam a forma de
, diversas condições a serem
remuneração (não exclusivas pelo êxito)
implementadas, a possibilidade de rescisão, e a regulamentação pormenorizada para o
pagamento ao causídico, ora embargado, para o caso de rescisão.
Da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal local (fl. 1260, e-
STJ), no julgamento dos aclaratórios, não apreciou as questões apontadas como
omissas -
embora sejam relevantes ao deslinde da causa:
supracitadas,

A verdade é que, nesse ponto, não há muito a ser dito sobre as razões
recursais, eis que o vício foi invocado de forma absolutamente genérica, ou seja,
aqui também, vê-se a invocação de uma das hipóteses do art. pro forma 1.022
para tentar dar um lustro de legitimidade na pretensão recursal de rediscutir o
mérito da causa; não obstante, uma vez que aqui já estamos, cabe assentar que
esta eg. Corte não tratou a lide como se a
reivindicasse outra
Sociedade/autora
parcela que não a remuneração devida pelo desempenho na defesa dos
interesses de sua constituinte (honorários contratuais), cujos atos não foram
ultimados em razão da inesperada revogação do mandato, estando delimitado,
de forma clara e objetiva, no acórdão que o tema recursal refere-se à situação
“em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços
advocatícios ad exitum, vitória processual havia sido estabelecida como
condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, cuja o advogado
destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários”, sendo
que referências a contratos em que a remuneração decorre exclusivamente de
verbas sucumbenciais foram feitas como fio condutor do início da exposição
decisória, mero reforço retórico relativo aos conceitos jurídicos aplicados na
hipótese, tanto é que, ao referenciar o precedente estabelecido por este TJMT
no julgamento do RAC no
justamente para evitar enfadonha queixa
46.732/2015,
como a agora realizada pelo
posicionou-se estrategicamente, em
Banco/réu,
destaque, a clássica expressão latina mutatis mutandis.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse
ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os
excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim,
enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa, com exposição
dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à
Documento eletrônico VDA55812481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 1fa1e8a3-85c7-400f-82e6-095296bbd7f9

resolução do mérito, cumpre-me enfatizar a premissa acima estabelecida de que
o conceito de decisão fundamentada não exige e nem depende de menção
nominal e mecânica a dispositivos legais ou de referência individualizada a cada
tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, de exposição estruturada e
juridicamente fundamentada dos motivos que levaram ao desfecho decisório, o
que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão
embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma
poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, aí, por óbvio, apreciação e
avaliação do teor do “contrato de prestação de serviços” e dos “termos de
quitação”, tendo sido de pagamentos assentado, com esteio em precedente
desta eg. Corte atinente a mesma disputa entre o
e o
Sociedade/autora
que “o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos
Banco/réu,
processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho
desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser
remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora
autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol
taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não
arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o
trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de
remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor
na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim,
demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que
estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco
contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários
advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no ’ contrato (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, Rela.
Desa. Serly Marcondes Alves, ”; além disso, vale registrar que não há falar em
omissão a respeito do tópico recursal que impugna ojulgado em 13/09/2023)
patamar em que fixados os honorários sucumbenciais pela sentença, eis que,
com a reforma desta, o acórdão arbitrou originariamente a verba honorária.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao
julgar os embargos de declaração, deixou de apreciar as seguintes questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, indicadas como omissas: a) a existência de
termos de quitação juntados aos autos e a presença de eventual motivo para afastar
sua validade; b) a existência de etapa contratual efetivamente concluída pelo
escritório Galera Mari e Advogados Associados, para a qual não tenha sido
apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de
pagamento.
Tem-se, portanto, que a instância de origem deixou de examinar os pontos
defendidos pela insurgente em sede de aclaratórios, razão pela qual, nesses termos,
evidencia-se a violação do artigo 1.022 do CPC, como alegado no apelo extremo.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reconhecida a alegada negativa de prestação jurisdicional dos acórdãos que deixam de
se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre
na hipótese sub judice.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. LUCRO LÍQUIDO.
DISTRIBUIÇÃO. DIVIDENDOS. PODER DE CONTROLE. POSSÍVEL ABUSO.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO.
. 1.
VÍCIOS NÃO SANADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2.
3/STJ
Documento eletrônico VDA55812481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 1fa1e8a3-85c7-400f-82e6-095296bbd7f9

Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido
pelo tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o
reconhecimento da violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015 por negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de
. 3.
retorno dos autos à origem para que se realize novo julgamento
Recurso especial de B. de R. P. L. provido. Recursos especiais de E. B. S.A.
e de R. S. I. E. S.A. prejudicados. (
relator Ministro
REsp n. 1.919.917/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
[grifou-se]
18/2/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. GESTÃO DESASTROSA DE EMPRESA. EXTINÇÃO DA
AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DA PARTE. SENTENÇA ANULADA NA
APELAÇÃO COM JULGAMENTO DA CAUSA MADURA (CPC/73, ART. 515,
§ 3o). OFENSA AO
DO
OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 535
CPC/1973.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A ausência de manifestação sobre questão relevante
para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
, impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de
CPC/2015)
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no
manifeste sobre o ponto omisso
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.449.100/RJ,
em
DJe de
) [grifou-se]
25/5/2021,
21/6/2021.

Com efeito, deve ser reconhecida a apontada violação ao artigo 1.022,
inciso II do CPC, impondo-se a decretação de
do acórdão que julgou os
nulidade
aclaratórios opostos pelo Banco Bradesco
(fls. 1244-1263, e-STJ), determinando-
S/A
se o retorno dos autos ao Tribunal
, para novo julgamento dos aclaratórios
a quo
apresentados pelo ora recorrente, a fim de que sejam sanadas as aludidas omissões.
Do exposto, com fulcro no
do

2.
art. 932
CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ,
conheço dos embargos para que sejam acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de
sanar omissão do acórdão embargado e dar provimento ao agravo interno para dar
parcial provimento ao recurso especial, de modo a anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal
,
a quo
para que profira novo julgamento, sanando as omissões ora apontadas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55812481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 1fa1e8a3-85c7-400f-82e6-095296bbd7f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.707.312 / MT
Número Registro: 2024/0285518-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10231112120228110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
TERMO
Documento eletrônico VDA56087890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:42
Código de Controle do Documento: f359be51-0948-4162-953c-8385af5ad5d9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:42
Código de Controle do Documento: f359be51-0948-4162-953c-8385af5ad5d9